Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-80.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. REAJUSTE. IDADE. VARIAÇÃO ACUMULADA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. É válido o reajuste do plano de saúde em razão da mudança de faixa etária do usuário, observadas as limitações estabelecidas pela Resolução Normativa no. 63/2003 ANS.

2. Merece ser majorado o valor da indenização por danos morais (R$ 6.000,00) na hipótese em que os reajustes aplicados, em desconformidade com as limitações regulamentares, inviabilizaram a continuidade da contratação. No caso, o valor foi majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa pressupõe proveito econômico inestimável ou irrisório ou, ainda, o reduzido valor da causa, circunstâncias que não estão presentes na hipótese.

4. Negou-se provimento ao apelo da ré e deu-se parcial provimento do apelo da autora.